Tribunal: TCU
Processo: 011.441/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que tem por objeto Projetos de Resoluções com vistas à alteração da sistemática de distribuição de processos no âmbito do TCU para o biênio 2023-2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto Projetos de Resoluções com vistas à alteração da sistemática de distribuição de processos no âmbito deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar as Resoluções em anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.